Tribunal: TJDFT
Processo: 0711298-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711298-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: LUCIANA CAMILA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em face de JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e LUCIANA CAMILA DE SOUZA ante a decisão proferida pelo Juizo da 13a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação n. 0706524-70.2018.8.07.0001, proferiu decisão nos seguintes termos (ID 225148885, nos autos de origem: Para subsidiar a análise dos pedidos formulados pelas partes nas petições de ID 223455736 e 223703988, oficie-se à 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, na qual tramita o processo de recuperação judicial das executadas, autos no 0085645-87.2020.8.19.0001, para, tendo em vista o que foi exposto por aquele Juízo no Ofício no 1258/2024/OF, de 18 de dezembro de 2024, juntado no ID 221814342, enfatizar que neste cumprimento de sentença, além do crédito concursal (referente à indenização por danos materiais, indenização por danos morais, astreintes e honorários sucumbenciais) também é objeto de execução crédito extraconcursal (referente à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos), cujo pagamento não pode ser obstado durante o período de execução do plano de recuperação judicial (porque nele não incluído) e nem preterido em prol da satisfação dos créditos concursais. Desse modo, solicita-se que aquele Juízo, especifique como será realizado o pagamento do crédito extraconcursal relativo a estes autos, se houve prorrogação do prazo de stay period. Caso não haja disposição a esse respeito, prosseguirão no âmbito deste cumprimento de sentença os atos executivos referentes ao crédito extraconcursal, de modo a propiciar à exequente o recebimento do valor que lhe é devido a tal título, inclusive, com o levantamento da importância de R$ 543,66 (quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos), pertencentes à JFE 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, e R$ 22.847,21 (vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos), pertencentes a JOAO FORTES ENGENHARIA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, que foram penhoradas, via Sisbajud, conforme já informado àquela Vara Empresarial por meio do Ofício no 26/2024/13VC, juntado no ID 185438885. Atribuo a esta decisão, força de ofício. O Agravante alega que; 1) na origem se trata de cumprimento de sentença por meio do qual a agravada, inicialmente, almejou a execução de reparos técnicos em sua unidade imobiliária; 2) ela passa por procedimento de recuperação judicial, instaurado em 27/04/2020, sob o no 0085645-87.2020.8.19.0001, em trâmite na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro; 3) o Juízo recorrido entendeu que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos seria o marco para a definição da natureza concursal ou extraconcursal do crédito, ante à condição de recuperação judicial das Agravantes; 4) o fato gerador do crédito ocorreu com a conversão da obrigação em perdas e danos, momento em que se tornou quantificável monetariamente, razão pela qual o crédito é considerado de natureza extraconcursal”; 5) interpuseram o Agravo de Instrumento no 0741193-79.2023.8.07.0000, que deu azo ao REsp 2167119/Distrito Federal, que estão conclusos para julgamento no Superior Tribunal de Justiça; 6) o referido recurso especial discute justamente a natureza concursal ou não do crédito perseguido nos autos, tendo, inclusive, demonstrado que o entendimento adotado pelo Juízo a quo contraria a jurisprudência firmada pelo STJ; 7) a fim de evitar decisões conflitantes e que certamente prejudicarão a parte agravante, requereu a suspensão do feito até o julgamento do mencionado REsp. Ao final, pede: (i) seja concedido EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo, até o julgamento final do recurso, suspendendo-se, assim, os efeitos da decisão recorrida; (ii) seja o presente Agravo conhecido e provido para que, sendo confirmada a antecipação da tutela concedida, seja determinada a suspenção da execução até o julgamento definitivo do REsp 2167119/DF. É o relato necessário. D E C I D O. Embora a Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância tenha identificado sugestão de prevenção desta Relatoria, verifico que o Agravante requer a suspensão do recurso e da execução no intento de aguardar o julgamento de REsp 2167119/Distrito Federal, interposto pelo Agravado em face de Acórdão proferido pela Relatora Desembargadora ANA MARIA FERREIRA DA SILVA nos autos do Agravo de Instrumento no 0741193-79.2023.8.07.0000. Assim, em que pese ter sido verificada a prevenção do Desembargador ALVARO CIARLINI, deste Relator e da Desembargadora ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, entendo que a Desembargadora ANA MARIA FERREIRA DA SILVA é a preventa para julgar o presente recurso, pois neste agravo, o Recorrente visa a suspensão da decisão Agravada e da execução visando aguardar o julgamento do recurso interposto ante o acórdão proferido pela Relatora. Cumpre destacar o previsto no art. 81, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Confira-se: Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Em observância ao § 2o, do art. 81, do Regimento Interno deste Tribunal, determino a redistribuição do presente agravo de instrumento à 3a Turma Cível, sob a relatoria do E. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA DA SILVA. Cumpra-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília, 25 de março de 2025 15:18:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador